Tribunal: TJSP
Processo: 0004668-21.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/2003).
APELO DA DEFESA VISANDO ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS QUE RESTARAM PROVADAS – ATIPICIDADE DA CONDUTA QUE NÃO PODE SER RECONHECIDA – DELITO DE PERIGO ABSTRATO, QUE NÃO EXIGE O RESULTADO NATURALÍSTICO PARA A SUA CONSUMAÇÃO,

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/2003).
APELO DA DEFESA VISANDO ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS QUE RESTARAM PROVADAS – ATIPICIDADE DA CONDUTA QUE NÃO PODE SER RECONHECIDA – DELITO DE PERIGO ABSTRATO, QUE NÃO EXIGE O RESULTADO NATURALÍSTICO PARA A SUA CONSUMAÇÃO, PRESUMINDO-SE ABSOLUTO RISCO À COLETIVIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPAROS – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004668-21.2018.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante
MIRANILDO FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004668-21.2018.8.26.0604 -Voto no 18129
2
Apelação Criminal no 0004668-21.2018.8.26.0604
Apelante: Miranildo Ferreira dos Santos Júnior
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sumaré
Voto no 18129
EMENTA: SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO
DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART.
12 DA LEI 10.826/2003).
APELO DA DEFESA VISANDO ABSOLVIÇÃO POR
ATIPICIDADE DA CONDUTA.
DESCABIMENTO
MATERIALIDADE E AUTORIA
DELITIVAS
QUE
RESTARAM
PROVADAS

ATIPICIDADE DA CONDUTA QUE NÃO PODE SER
RECONHECIDA
DELITO DE PERIGO ABSTRATO,
QUE NÃO EXIGE O RESULTADO NATURALÍSTICO
PARA
A
SUA
CONSUMAÇÃO,
PRESUMINDO-SE
ABSOLUTO RISCO À COLETIVIDADE CONDENAÇÃO
MANTIDA
DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO
MERECE REPAROS RECURSO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença (fls. 100/102) prolatada pelo MM
Juiz de Direito Dr. Aristóteles de Alencar Sampaio, que fica fazendo
parte integrante deste, acrescenta-se que MIRANILDO FERREIRA
DOS SANTOS JUNIOR foi condenado, por incurso no artigo 12 da lei
10.826/03, às penas de 1 (um) ano de detenção, no regime inicial
aberto, mais o pagamento de 10 dias-multa, substituída a pena privativa
de liberdade por prestação de serviços à comunidade.
Inconformada, apelou a defesa. Em suma, pleiteia pela
absolvição, argumentando com a atipicidade da conduta (fls. 108/115).
Bem processado o recurso com oferta das contrarrazões de
fls. 118/119, subiram os autos e a d. Procuradoria Geral de Justiça se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004668-21.2018.8.26.0604 -Voto no 18129
3
manifestou pelo não provimento (fls. 131/137), vindo conclusos a esta
Relatora em 12 de setembro de 2019.
É o relatório.
Não merece reparos o Julgado.
Contra o réu, in casu, pesou a acusação de que no dia 12 de
agosto de 2017, em horário e local descritos, teria ele mantido sob sua
guarda, munições de uso permitido, em desacordo com determinação
legal e regulamentar, no interior de sua residência.
Conforme apurado, o acusado mantinha em seu quarto, no
interior do seu guarda-roupa, duas munições de calibre 38, intactas, sem
autorização judicial para tanto. Policiais militares receberam a
informação sobre uma confusão que havia se instalado em um
condomínio e seguiram ao endereço mencionado. No local conseguiram
conter a briga, mas tomaram conhecimento de que o denunciado havia
ameaçado o sindico do condomínio com uma arma de fogo, motivo pelo
qual seguiram ao apartamento de Miranildo. Após revistarem o imóvel,
com autorização do réu, os policiais localizaram na gaveta do seu
guarda-roupa as munições que foram apreendidas.
Materialidade restou devidamente comprovada, como se vê
do boletim de ocorrência (fls. 04/06), auto de exibição e apreensão (fls.
07), Laudo pericial (fls. 09/10), e da prova oral produzida em juízo sob
o crivo do contraditório.
Na fase do inquérito o réu negou a prática do delito. Disse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004668-21.2018.8.26.0604 -Voto no 18129
4
que nunca teve qualquer tipo de arma de fogo ou munição, e não sabe
dizer de quem eram as munições encontradas. Relatou que estava perto
da quadra de futebol do condomínio, juntamente com seu amigo
Wesley, que de repente o síndico do condomínio apareceu e começou a
discutir com ele e com as demais pessoas que ali se encontravam, não
sabendo dizer o motivo que causou a discussão, então logo chegaram às
viaturas da polícia militar e conseguiram conter a briga. Salientou que
um dos populares disse aos policiais que ele havia ameaçado o síndico
com uma arma de fogo e que essa estaria em seu apartamento. Os
policiais militares se deslocaram até a sua residência, onde localizaram
em umas das gavetas de seu guarda-roupa 2 munições de arma de fogo
de calibre 38 intactas, porém não sabe dizer a quem pertenciam as
munições encontradas (fls. 11). Em Juízo, negou a prática delituosa,
afirmando que a munição apreendida não lhe pertencia (v. mídia).
Os policiais militares Daniel Ferreira Castro e Rafael Kaine
Misuzaki relataram que foram acionados pelo síndico de um prédio,
para atender uma ocorrência, pois um dos moradores o havia ameaçado
com uma arma de fogo. Chegando ao local, acabaram com a discussão e
seguiram ao endereço do acusado, adentraram no apartamento dele,
com autorização de sua genitora, e localizaram as duas munições. Não
encontraram nenhuma arma de fogo, mas reconheceram o réu como
sendo proprietário das munições encontradas por eles (v. mídia).
E nesse capítulo fica o registro da inerente credibilidade, na
formação do convencimento, das palavras dos agentes da lei, não se
admitindo sejam objeto de análises preconceituosas tão somente por sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004668-21.2018.8.26.0604 -Voto no 18129
5
condição funcional, porque a simples condição de ser o depoente
autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na
absoluta imprestabilidade de suas informações (HC no 149.540/SP, rel.
Mina. Laurita Vaz, j. em 12.4.2011; HC no 87.662-5/PE, rel. Min.
Carlos Ayres Britto, j. em 5. 9.2006).
Destaco, ainda que, conforme jurisprudência dominante, não
há qualquer impedimento no depoimento de policiais, que é idôneo para
embasar um decreto condenatório, uma vez que não armariam uma
situação para incriminar inocentes, principalmente quando seu
depoimento é coerente com as demais provas, colhido sob o crivo do
contraditório, como na hipótese dos autos.
Ao contrário da pretensão defensiva, não há que se falar em
atipicidade de conduta, em razão de as munições estarem
desacompanhadas do respectivo armamento, revelando-se a conduta do
réu juridicamente relevante e merecedora de reprovação.
Com efeito, o delito em questão é de perigo abstrato e a
apreensão das munições na residência do acusado, certamente, atinge o
bem jurídico protegido pelo artigo 12 da Lei no 10.826/03, ou seja, a
incolumidade pública, conforme previsão legal.
Ressalto que o tipo penal descreve apenas um
comportamento, uma conduta, sem apontar um resultado específico:
“Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda
arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, no
interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda
no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o
responsável legal do estabelecimento ou empresa”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004668-21.2018.8.26.0604 -Voto no 18129
6
Assim, a consumação delitiva se dá com a mera ação do autor
de possuir, conscientemente, munição, sem autorização do Poder
Público.
Vale dizer, não se exige resultado naturalístico para sua
consumação, uma vez que é considerado delito de perigo abstrato,
presumindo-se absoluto risco à coletividade (HC no 358.989/RS, rel.
Min. Ribeiro Dantas, j. em 17.11.2016; AgReg no REsp no
1.470.710/GO, rel. Min. Felix Fischer, j. em 16.4.2015). Este o
entendimento da Corte Suprema (RHC no 128.281/SP, rel. Min. Teori
Zavascki, j. em 4.8.2015; Ag no RE no 900.105/RJ, rel. Min. Roberto
Barroso, j. em 29.9.2015; HC no 117.559/MS, rel. Mina. Rosa Weber, j.
em 10.9.2013).
Reitere-se: as condutas punidas por meio dos delitos de
perigo abstrato são as que perturbam não apenas a ordem pública, mas
lesionam o direito à segurança, daí porque se justifica a presunção de
ofensa ao bem jurídico (HC no 334.484/RS, rel. Min. Jorge Mussi, j. em
20.10.2015). Este é o entendimento desta Colenda Corte.
Ainda neste sentido:
CONSTITUCIONAL
E
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ART. 12 DA LEI N.
10.826/2003.
POSSE
ILEGAL
DE
MUNIÇÃO.
ABSOLVIÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NA VIA ELEITA.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ATIPICIDADE DA
CONDUTA
NÃO
EVIDENCIADA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
WRIT
NÃO
CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004668-21.2018.8.26.0604 -Voto no 18129
7
corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade
no ato judicial impugnado. No caso, não se observa flagrante
ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus de
ofício. 2. O habeas corpus não se presta para apreciação de
alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude
da necessidade de revolvimento do conjunto fático-
probatório, o que é inviável na via eleita. 3. A conclusão do
Colegiado a quo se coaduna com a jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o crime
previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo
abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade
concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado
não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a
paz social, colocadas em risco com a posse de munição,
ainda que desacompanhada de arma de fogo, revelando-se
despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato
através de laudo pericial. Precedentes. PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500391-63.2018.8.26.0481 -Voto no 7
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o princípio da
insignificância não é aplicável aos crimes de posse e de porte
de arma de fogo, por se tratarem de crimes de perigo
abstrato, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição
apreendida. Precedente. 5. Habeas corpus não conhecido.
(HC 338.153/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 10/05/2016)
Não prospera, portanto, a alegação de que a conduta seria
atípica, em razão de não estar o cartucho acompanhado de arma de fogo
à disposição, para pronto municiamento. Conforme já foi falado, o
delito previsto no artigo 12 da Lei no 10.826/03 é de perigo abstrato, ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004668-21.2018.8.26.0604 -Voto no 18129
8
seja, a probabilidade de ocorrer qualquer dano pelo mau uso da
munição, como no caso dos autos, é presumida. E o potencial lesivo da
infração é evidente, pois, a qualquer momento, o cartucho poderia ser
efetivamente usado para municiar armamento. Quer se tratasse de arma
pertencente ao próprio acusado (embora não tenha admitido possuir
objeto desta natureza), quer de arma a ele emprestada em algum
momento, quer de arma de terceiro ao qual ele, réu, fornecesse a
munição.
A conduta praticada pelo réu, de guardar ilicitamente o
cartucho apreendido por ocasião do flagrante, basta, à luz da lei, para
configurar crime, não sendo relevante a circunstância de não ter sido
encontrada arma de fogo em seu poder por ocasião da apreensão.
O simples porte ou posse de munição, ainda que sem a arma
de fogo compatível, é conduta típica à luz da Lei no 10.826/03,
porquanto se cuida de delito de perigo abstrato (STF, HC no 117.559,
rel. Min. Rosa Weber; HC no 113.295, rel. Min. Ricardo Lewandowski;
STJ, REsp no 1.119.270, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima; HC no
132.919, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; HC no 70.080, rel. Min.
Gilson Dipp). A responsabilização penal prescinde, inclusive, de laudo
pericial atestando potencialidade lesiva da munição (STJ, HC no
297.353, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; AgRg no AREsp 20642/DF,
5a Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa). Por isso que inviável o
pleito absolutório pela atipicidade da conduta.
No tocante à dosagem, vê-se que em consonância com o
critério trifásico (art. 68 do CP) a pena base fixou-se no piso, em 1 ano

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004668-21.2018.8.26.0604 -Voto no 18129
9
de detenção, mais o pagamento de 10 dias multa.
Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes, manteve-
se a reprimenda, pois não havia causas de diminuição ou aumento.
O regime fixado foi o aberto mais favorável, substituída a
pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente em
prestação de serviços à comunidade.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Ivana David
Relatora